Tribunal: TJDFT
Processo: 0050925-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO INJUNTIVO. ACOLHIMENTO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. EXTINÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA DO RÉU. NULIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CURADORIA DE AUSENTES. NEGATIVA GERAL. FORMULAÇÃO AUSENTE. CITANDO. ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO. NULIDADE. ACOLHIMENTO. ATOS SUBSEQUENTES À CITAÇÃO NULA. REPERCUSSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DOS SUBSEQUENTES. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 278, 280 e 281). PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL. VÍCIO INSANÁVEL. PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA DEFENSIVA. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento dos meios disponíveis e razoavelmente exigidos para localização do citando, o que encontra respaldo e ressonância no devido processo legal substantivo, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido, resultando que, consumada a citação ficta sob essas garantias e condições após o exaurimento das buscas volvidas à localização do paradeiro do citando, reveste-se de legitimidade e eficácia (CPC, arts. 256 e 257).
2. A subsistência de prévia notificação premonitória encaminhada e recebida no endereço residencial do réu denuncia que tinha endereço conhecido da parte autora, conduzindo à constatação de que, não expedido mandado citatório enviado ao endereço conhecido, a subsequente ultimação de citação ficta sob o prisma de que o citando não tinha endereço conhecido e haviam sido exauridos os meios disponíveis para localização do seu atual paradeiro carece de respaldo instrumental, pois tinha como premissa a subsistência de inviabilidade de consumação da citação pessoal por ser a forma primária do regular aperfeiçoamento da relação processual, conduzindo à invalidação do ato citatório editalício e de todos os atos subsequentes, com restabelecimento da marcha procedimental desde a citação ficta havida (CPC, arts. 280 e 281).
3. Conquanto ultrapassada a fase para formulação de impugnação ao cumprimento de sentença, a nulidade da citação é passível de ser denunciada a qualquer tempo, desde que aduzida na primeira oportunidade em que o réu acorre aos autos, conforme assegura o legislador processual como forma justamente de assegurar o devido processo legal, e, ademais, pronunciado o vício, todos os atos subsequentes padecem da mesma ineficácia jurídica, porquanto, em se tratando de nulidade absoluta decorrente de desconsideração da forma legalmente estabelecida para constituição da relação processual, a preclusão somente se aperfeiçoa em havendo silêncio do réu ao acorrer ao processo (CPC, arts. 278, 280 e 281).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.